Tribunal: STF
Processo: Rcl 42807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Em 28.8.2020, foi julgada procedente a presente reclamação ajuizada por Eurofarma Laboratórios S/A para determinar a cassação do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Ação Trabalhista n. 0020556-41.2016.5.04.0029 e a suspensão dessa ação até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito (e-doc. 57).
    Em 2.10.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em em 2/10/2020” (e-doc. 61).
    Em 21.10.2020, o beneficiário do ato reclamado, Tiago Barbieri Batista, ofereceu contestação (e-docs. 62 e 72).
    Em 27.1.2021, foi proferido despacho esclarecendo que, em razão do trânsito em julgado, a contestação não poderia ser apreciada, pelo que determinado o arquivamento do feito (e-doc. 82).
    2. Em 3.2.2021, contra esse despacho Tiago Barbieri Batista opôs embargos de declaração (e-doc. 84).
    Alega que há “omissão na v. decisão monocrática no que concerne à apreciação da arguição de nulidade do feito por ausência de citação, suscitada no item ‘1’ da preliminar da contestação apresentada pelo beneficiado” (fl. 1, e-doc. 84). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Na espécie em exame, ao julgar os recursos ordinários na Reclamação Trabalhista n. 0020556-41.2016.5.04.0029, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região descumpriu a determinação de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal, pelo que cassada a decisão reclamada e determinado o sobrestamento do feito para aguardar a decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    A ausência de citação não trouxe prejuízo ao requente, que não apresentou argumento apto a alterar o resultado da reclamação.
    Este Supremo Tribunal assentou dever a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação inicial para evitar que o excessivo formalismo inviabilize a adequada prestação jurisdicional. Assim, por exemplo:
    “De início, cumpre esclarecer que conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste regimental. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.
    No mais, as alegações ora trazidas não são suficientes para alterar a decisão agravada.
    Como tive a oportunidade de enfatizar na decisão impugnada, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, assim como não houve demonstração do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
    Nessa linha de consideração, conforme a tese assentada no RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2017), com repercussão geral reconhecida, O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Assim, a recorrente não traz qualquer novo elemento com aptidão para modificar as conclusões acima expostas.
    Em nome do princípio da celeridade processual, evidenciada a ausência de prejuízo à parte ora agravada, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso (artigo 6º c/c artigo 9º do CPC/2015)” (Rcl n. 30.337-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. DEFESA DO ATO RECLAMADO POR UMA DAS BENEFICIÁRIAS DA DECISÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (Rcl n. 24.862- ED-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    5. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na presente reclamação transitou em julgado em 2.10.2020, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nesta ação.
    Não é juridicamente possível rever decisões proferidas nesta reclamação e cobertas com o manto da coisa julgada, menos ainda reativar processo findo para conhecer dos embargos de declaração, sob pena de contrariedade à eficácia definitiva do julgado. Assim, por exemplo:
    “Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.2.2006). 
    6. Pelo exposto, transitado em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, não conheço dos embargos de declaração e determino o retorno dos autos ao arquivo.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora